Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. GARANTIA COMPLEMENTAR. SEBRAE/FAMPE. SUBROGAÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO. POLO ATIVO. BANCO DO BRASIL S/A. LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A apresentação de pedido inédito em sede de agravo de instrumento configura inovação recursal a impedir o conhecimento do recurso quanto ao ponto.
2. Em relação à alegada ilegitimidade ativa, cumpre frisar que as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as afirmações contidas na petição inicial. Portanto, é desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
3. Incontroverso que a agravante emitiu em favor do banco agravado nota de crédito comercial, restando inequívoca a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo ativo da execução.
4. Da análise da Cláusula da Garantia Complementar, constante da Nota de Crédito Comercial objeto da presente ação, verifica-se que a operação firmada entre as partes está enquadrada no SEBRAE/FAMPE – Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, que garantiu 60% (sessenta por cento) do valor financiado.
5. Eventual ingresso do SEBRAE, na condição de sub-rogante de parte do crédito executado, deve ocorrer mediante requerimento formulado em nome próprio, não sendo possível admitir que o executado pleiteie tal medida.
6. A sub-rogação do crédito é parcial, de forma que a dívida não foi integralmente quitada, podendo o Sebrae, em decorrência disso, continuar na condição de garantidor por aval, o que não afasta a legitimidade do Banco do Brasil para perquirir em juízo o crédito objeto do financiamento.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.